Tribunal: STJ
Processo: 0001080-58.2009.4.02.5119
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-04-23

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2136496 - RJ(2024/0130784-9)
RELATORA
: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
RECORRENTE
: AMBEV S.A.
ADVOGADOS
: LEO KRAKOWIAK - SP026750
MARIA AURORA CARDOSO DA SILVA OMORI - SP037251
ELIANA RACHED TAIAR - SP045362
RICARDO KRAKOWIAK - SP138192
ANA CRISTINA VARGAS DA SILVA QUINTINO - SP098592
RECORRIDO
: FAZENDA NACIONAL
INTERES.
: FRATELLI VITA BEBIDAS S/A
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO DOS
ARTS. 1o, 309, 472 E 473, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973; 160, I, E
393, DO CÓDIGO CIVIL; E 61, DA
INCIDÊNCIA DA
LEI N. 9.430/1996.

AJUIZAMENTO
DE
AÇÃO
ORDINÁRIA
POR
SÚMULA
N.
211/STJ.
DISTRIBUIDORAS DE BEBIDAS QUESTIONANDO A COBRANÇA DO IMPOSTO
SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI). ORDEM LIMINAR IMPONDO AO
FABRICANTE, TERCEIRO ESTRANHO À LIDE, O DEPÓSITO JUDICIAL DOS
VALORES CONTROVERTIDOS. LEVANTAMENTO DAS QUANTIAS PELAS
DISTRIBUIDORAS, À REVELIA DA DEPOSITANTE. ULTERIOR REVERSÃO DO
PROVIMENTO JURISDICIONAL. CONJUNTURA ATÍPICA NÃO AMPARADA PELO
REGRAMENTO DOS ARTS. 151 E 156 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL.
APLICAÇÃO ANALÓGICA DO REGIME JURÍDICO DO CÓDIGO DE PROCESSO
CIVIL ACERCA DA RESPONSABILIDADE DO EXEQUENTE PELA REVOGAÇÃO
DE TUTELA PROVISÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DE DUPLA ONERAÇÃO DE
CONTRIBUINTE
QUE
CUMPRIU
O
DEVER
DECORRENTE
DA
RESPONSABILIDADE
TRIBUTÁRIA
NOS
MOLDES
JUDICIALMENTE
PRESCRITOS. PRECEDENTES DAS TURMAS DA PRIMEIRA SEÇÃO. RECURSO
ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, PROVIDO.
I – A ausência de pronunciamento do tribunal de origem a respeito das normas
contidas nos arts. 1o, 309, 472 e 473, do Código de Processo Civil de 1973; 160, I, e
393, do Código Civil; e 61, da
não obstante oposição de aclaratórios,
Lei n. 9.430/1996,
impede o acesso à instância especial, porquanto não preenchido o requisito
constitucional do prequestionamento, nos termos da Súmula n. 211/STJ.
II – O regime jurídico previsto no Código Tributário Nacional a respeito dos efeitos do
depósito do montante integral (art. 151, II) e de sua ulterior conversão em renda (art.
156, VI) foi concebido para a hipóteses típicas, vale dizer, aquelas nas quais o próprio
sujeito passivo discute a exação e, para suspender-lhe a exigibilidade, promove o
depósito correspondente, conjuntura na qual somente o ulterior pagamento do valor
devido possui a aptidão para extinguir a obrigação principal.
III – A peculiaridade sob escrutínio – qual seja, determinação judicial de depósito, pelo
sujeito passivo, do montante controvertido em ação ajuizada por terceiro estranho à
relação jurídico-tributária, o qual, posteriormente, foi autorizado a levantar a
importância questionada, à revelia do depositante – não encontra disciplina direta e
precisa na legislação tributária, reclamando recurso analógico às normas processuais a
respeito da atribuição de responsabilidade exclusiva e objetiva ao beneficiário da tutela
Documento eletrônico VDA55911708 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 15/04/2026 19:04:13
Publicação no DJEN/CNJ de 24/04/2026. Código de Controle do Documento: 68c05e3a-4f19-4de8-a1c6-de8d56124e95

provisória pelos prejuízos daí advindos. Inteligência dos
do Código Tributário
art. 108
Nacional e 273, § 3o, e 475-O, I e II, do Código de Processo Civil de 1973.
IV – Da imposição, por meio de decisão judicial, de regramento peculiar e destoante do
ordinariamente prescrito em lei acerca do pagamento do Imposto sobre Produtos
Industrializados
(IPI),
dimanam
consequências
igualmente
diversas
das
convencionalmente estipuladas pelo ordenamento, sendo de rigor reconhecer, na
particular hipótese dos autos, ter a fabricante atendido ao dever decorrente de sua
responsabilidade tributária ao efetuar os recolhimentos do tributo nos moldes
judicialmente determinados, impossibilitando, por conseguinte, a dupla oneração de
contribuinte que, em estrita observância à autoridade do Poder Judiciário, procedeu,
em caráter liberatório, aos depósitos substitutivos da quitação do imposto pela
sistemática normal de apuração.
V – Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA, por unanimidade, conhecer parcialmente
do recurso especial e, nessa extensão, dar-lhe provimento para, reformando o acórdão
recorrido, restabelecer a sentença mediante a qual acolhido o pedido deduzido nos
Embargos à Execução, no sentido de declarar a inexigibilidade do crédito em cobrança
na Execução Fiscal n.o 2009.51.19.000671-8 em desfavor da Recorrente, inclusive no
tocante aos ônus sucumbenciais, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues, Benedito
Gonçalves e Sérgio Kukina (Presidente) votaram com a Sra. Ministra Relatora.

Brasília,
.
14 de abril de 2026
REGINA HELENA COSTA
Relatora
Documento eletrônico VDA55911708 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REGINA HELENA COSTA Assinado em: 15/04/2026 19:04:13
Publicação no DJEN/CNJ de 24/04/2026. Código de Controle do Documento: 68c05e3a-4f19-4de8-a1c6-de8d56124e95

RECURSO ESPECIAL No 2136496 - RJ(2024/0130784-9)
RELATORA
: MINISTRA REGINA HELENA COSTA
RECORRENTE
: AMBEV S.A.
ADVOGADOS
: LEO KRAKOWIAK - SP026750
MARIA AURORA CARDOSO DA SILVA OMORI - SP037251
ELIANA RACHED TAIAR - SP045362
RICARDO KRAKOWIAK - SP138192
ANA CRISTINA VARGAS DA SILVA QUINTINO - SP098592
RECORRIDO
: FAZENDA NACIONAL
INTERES.
: FRATELLI VITA BEBIDAS S/A
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO DOS
ARTS. 1o, 309, 472 E 473, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973; 160, I, E
393, DO CÓDIGO CIVIL; E 61, DA
INCIDÊNCIA DA
LEI N. 9.430/1996.

AJUIZAMENTO
DE
AÇÃO
ORDINÁRIA
POR
SÚMULA
N.
211/STJ.
DISTRIBUIDORAS DE BEBIDAS QUESTIONANDO A COBRANÇA DO IMPOSTO
SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI). ORDEM LIMINAR IMPONDO AO
FABRICANTE, TERCEIRO ESTRANHO À LIDE, O DEPÓSITO JUDICIAL DOS
VALORES CONTROVERTIDOS. LEVANTAMENTO DAS QUANTIAS PELAS
DISTRIBUIDORAS, À REVELIA DA DEPOSITANTE. ULTERIOR REVERSÃO DO
PROVIMENTO JURISDICIONAL. CONJUNTURA ATÍPICA NÃO AMPARADA PELO
REGRAMENTO DOS ARTS. 151 E 156 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL.
APLICAÇÃO ANALÓGICA DO REGIME JURÍDICO DO CÓDIGO DE PROCESSO
CIVIL ACERCA DA RESPONSABILIDADE DO EXEQUENTE PELA REVOGAÇÃO
DE TUTELA PROVISÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DE DUPLA ONERAÇÃO DE
CONTRIBUINTE
QUE
CUMPRIU
O
DEVER
DECORRENTE
DA
RESPONSABILIDADE
TRIBUTÁRIA
NOS
MOLDES
JUDICIALMENTE
PRESCRITOS. PRECEDENTES DAS TURMAS DA PRIMEIRA SEÇÃO. RECURSO
ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, PROVIDO.
I – A ausência de pronunciamento do tribunal de origem a respeito das normas
contidas nos arts. 1o, 309, 472 e 473, do Código de Processo Civil de 1973; 160, I, e
393, do Código Civil; e 61, da
não obstante oposição de aclaratórios,
Lei n. 9.430/1996,
impede o acesso à instância especial, porquanto não preenchido o requisito
constitucional do prequestionamento, nos termos da Súmula n. 211/STJ.
II – O regime jurídico previsto no Código Tributário Nacional a respeito dos efeitos do
depósito do montante integral (art. 151, II) e de sua ulterior conversão em renda (art.
156, VI) foi concebido para a hipóteses típicas, vale dizer, aquelas nas quais o próprio
sujeito passivo discute a exação e, para suspender-lhe a exigibilidade, promove o
depósito correspondente, conjuntura na qual somente o ulterior pagamento do valor
devido possui a aptidão para extinguir a obrigação principal.
III – A peculiaridade sob escrutínio – qual seja, determinação judicial de depósito, pelo
sujeito passivo, do montante controvertido em ação ajuizada por terceiro estranho à
relação jurídico-tributária, o qual, posteriormente, foi autorizado a levantar a
importância questionada, à revelia do depositante – não encontra disciplina direta e
precisa na legislação tributária, reclamando recurso analógico às normas processuais a

respeito da atribuição de responsabilidade exclusiva e objetiva ao beneficiário da tutela
provisória pelos prejuízos daí advindos. Inteligência dos
do Código Tributário
art. 108
Nacional e 273, § 3o, e 475-O, I e II, do Código de Processo Civil de 1973.
IV – Da imposição, por meio de decisão judicial, de regramento peculiar e destoante do
ordinariamente prescrito em lei acerca do pagamento do Imposto sobre Produtos
Industrializados
(IPI),
dimanam
consequências
igualmente
diversas
das
convencionalmente estipuladas pelo ordenamento, sendo de rigor reconhecer, na
particular hipótese dos autos, ter a fabricante atendido ao dever decorrente de sua
responsabilidade tributária ao efetuar os recolhimentos do tributo nos moldes
judicialmente determinados, impossibilitando, por conseguinte, a dupla oneração de
contribuinte que, em estrita observância à autoridade do Poder Judiciário, procedeu,
em caráter liberatório, aos depósitos substitutivos da quitação do imposto pela
sistemática normal de apuração.
V – Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido.
RELATÓRIO
A EXCELENTÍSSIMA SENHORA MINISTRA REGINA HELENA COSTA
(Relatora):

Trata-se de Recurso Especial interposto pela
contra acórdão
AMBEV S.A.
prolatado, por unanimidade, pela Quarta Turma Especializada do Tribunal Regional
Federal da 2a Região, no julgamento de Apelação e Remessa Necessária, assim
ementado (fls.
):
769/770e

TRIBUTÁRIO. REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÕES. EMBARGOS À
EXECUÇÃO
FISCAL.
IMPOSTO
SOBRE
PRODUTOS
INDUSTRIALIZADOS - IPI. FABRICANTE DE BEBIDAS. CONTRIBUINTE
DE DIREITO. AUSÊNCIA DE QUITAÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
PROVIMENTO DA REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO DA UNIÃO.
PREJUDICADA A APELAÇÃO DA AUTORA.
1. Remessa Necessária e Apelação em face de r. sentença que julgou
procedente o pedido formulado, para declarar a inexigibilidade do crédito
tributário inscrito na CDA no 70 3 09 000147-76, que instrui a Execução
Fiscal no 0000671-82.2009.4.02.5119, e condenou a União Federal ao
pagamento dos honorários advocatícios, fixados em R$ 30.000,00, nos
termos do
§§ 3o e 4o, do
art. 20,
CPC/73.
2. Segundo a jurisprudência do E. STJ, quando houver a declaração sem o
respectivo pagamento, a entrega de Declaração de Débitos e Créditos
Tributários Federais - DCTF, ou de outra declaração dessa natureza
prevista em lei (dever instrumental adstrito aos tributos sujeitos a
lançamento por homologação), é modo de constituição do crédito tributário,
dispensando a Fazenda Pública de qualquer outra providência conducente à
formalização do valor declarado. Nesse sentido, a Súmula no 436 do E. STJ:
"A entrega de declaração pelo contribuinte reconhecendo débito fiscal
constitui o crédito tributário, dispensada qualquer outra providência por parte
do fisco". Na hipótese, é incontroverso que o contribuinte promoveu a
declaração dos débitos em cobrança, o que evidencia a constituição do
crédito tributário.
3. A embargante, enquanto fabricante do produto industrializado e, portanto,
contribuinte de direito, possui o dever de recolher o IPI aos cofres públicos,
em decorrência da relação jurídico-tributária existente, com fundamento nos
arts. 51 e 121 do CTN, bem como na
que regulamenta a
Lei no 7.212/10,
cobrança, fiscalização, arrecadação e administração do IPI.

4. Sobre o tema, o E. STJ já decidiu que apenas os fabricantes de bebida
possuem legitimidade para afastar a incidência ou pleitear a restituição do
indébito relativo ao IPI, esclarecendo que o direito subjetivo à repetição do
indébito pertence exclusivamente ao contribuinte de direito, sendo certo que,
uma vez por ele recuperado o indébito junto ao Fisco, pode o contribuinte de
fato pleitear em face do contribuinte de direito a restituição de tais valores.
Portanto, segundo a jurisprudência do E. STJ, ainda que a empresa
distribuidora tenha assumido o encargo financeiro da exação, ela não possui
legitimidade ativa para postular a restituição de IPI junto à Fazenda Pública.
Precedentes do E. STJ nesse sentido, inclusive em sede de Recurso
Especial Repetitivo (Tema 173).
5. No caso, embora efetivados depósitos judiciais pela própria embargante,
fabricante de bebidas, nos autos da Ação Ordinária no 0007330-
59.1998.4.02.5001, é certo que, diante do levantamento da quantia pelas
distribuidoras de bebidas, que não integram a relação jurídico-tributária, não
ocorreu a conversão em renda em favor da União Federal, o que impede a
extinção do crédito tributário com base no
VI, do CTN.
art. 156,
6. Ainda que as distribuidoras de bebidas tenham afirmado, para proceder
ao levantamento dos depósitos, que arcariam com os encargos financeiros
decorrentes do não recolhimento do tributo questionado, são as fabricantes
que figuram como contribuintes de direito do IPI, nos termos da legislação
de regência e da jurisprudência dos Tribunais, e sequer convenções
particulares podem afastar a responsabilidade pelo pagamento do tributo na
hipótese, conforme disposto no
do CTN.
art. 123
7. Não se pode admitir a aplicação do
do Código Civil por analogia,
art. 309
porquanto, na presente situação, não se vislumbra a figura do credor
putativo. Tampouco se mostra viável afastar a obrigação tributária da
embargante com fundamento na segurança jurídica e na proteção da
confiança. Instaurado um conflito (aparente) entre os citados princípios e o
princípio da isonomia, se faz necessário adotar a técnica da ponderação de
interesses, por meio de um sopesamento de valores para, no caso concreto,
prestigiar este último, levando em consideração, ainda, a impossibilidade de
atuação do Poder Judiciário como legislador positivo, nos termos da
jurisprudência do C. STF. Na realidade, a hipótese dos autos se enquadra no
do Código Civil, o qual estabelece que o pagamento deve ser feito
art. 308
ao credor ou a quem de direito o represente, sob pena de só valer depois de
por ele ratificado, ou tanto quanto reverter em seu proveito.
8. Diante disso, ausente a alegada quitação dos tributos em cobrança, ou
qualquer outra causa extintiva do crédito tributário, conclui-se que a
Execução Fiscal foi regularmente ajuizada, com fundamento na presunção
de certeza e liquidez da CDA e na inadimplência do devedor, o que conduz
a improcedência dos Embargos à Execução Fiscal.
9. O E. STJ firmou a compreensão de que "a regra processual aplicável, no
que tange à condenação em honorários advocatícios sucumbenciais, é
aquela vigente na data da prolação da sentença". No caso concreto, o
provimento da Remessa Necessária e da Apelação da União Federal, com a
reforma integral da sentença, ocasiona a inversão dos ônus sucumbenciais,
que deverão ser suportados pela autora. Em razão disso, a Apelação
autoral, que versa apenas sobre honorários, resta prejudicada. Assim, em
observância aos critérios estabelecidos no
§§ 3o e 4o, do
os
art. 20,
CPC/73,
honorários advocatícios devem ser fixados em R$ 50.000,00 (cinquenta mil
reais), visto que a sentença, a qual se reforma, foi proferida em 2009, antes
da entrada em vigor do CPC/15.

10. Nos termos da jurisprudência do E. STJ, para a majoração dos
honorários, exige-se que o recurso tenha sido interposto em face de
sentença publicada após a vigência do
o que não ocorreu na
CPC/2015,
hipótese.
11. Remessa Necessária e Apelação da União que se dá provimento.
Apelação da autora prejudicada.

Opostos Embargos de Declaração, foram acolhidos, com efeitos
infringentes, tão somente para afastar a condenação ao pagamento de honorários
advocatícios (fls.
).
152/158e
Com amparo no
III,
, da Constituição da República, aponta-se
art. 105,
a
ofensa aos artigos de lei federal a seguir arrolados, defendendo-se, em síntese, que:

i) arts. 1o, 14, 273, § 3o, 309, 472, 473, 475-O, I, e 811 do Código de
Processo Civil de 1973: “[...] a Recorrente foi oficiada pelo Poder Judiciário
acerca do deferimento de tutela antecipada nos autos da Ação Ordinária n.
98.0007330-2 proposta por diversas distribuidoras de bebidas em face da
Fazenda Nacional, que determinou à Recorrente (que não foi parte naquela
ação) o depósito em Juízo do IPI incidente sobre as saídas de seus
produtos para as autoras daquela ação” (fl. 186e), após o que efetuou,
tempestivamente, o depósito integral do montante controvertido, razão pela
qual a posterior autorização judicial de levantamento dos valores pelas
distribuidoras não admite nova cobrança em face do depositante;
ii) arts. 160, I, e 393 do Código Civil: o depósito judicial foi efetuado no
regular cumprimento de ordem judicial, única causa determinante para o não
recolhimento do valor devido diretamente em favor do Fisco, não podendo a
Recorrente ser responsabilizada por novo desembolso;
iii) art 61 da
“[...] não tendo havido qualquer mora por
.
Lei n. 9.430/1996:
parte da Recorrente, ainda que mantida a exigência quanto ao principal, o
que se admite unicamente a título de argumentação, não se sustenta a
exigência de multa de mora no caso concreto” (fl. 210e).
iv)
VI, do Código Tributário Nacional: “[...] a ora Recorrente no caso
art. 156,
concreto foi intimada pelo Poder Judiciário a depositar em Juízo o IPI
incidente nas operações praticadas com as autoras da Ação Ordinária no
98.0007330-2 – da qual a Recorrente não foi parte, tendo realizado os
referidos depósitos – o que é incontroverso nos autos – de forma que nada
tem adicionalmente a recolher ao Fisco, sob pena de desobediência (do
Fisco) aos termos da ordem judicial cumprida pela ora Recorrente e ofensa
ao princípio da segurança jurídica, sob pena de ofensa ao artigo 309 do
CPC e ao artigo 156, VI do CTN” (fl. 180e).

Com contrarrazões (fls.
), o recurso foi admitido (fl. 340e).
309/320e

Após pedido da Recorrente (fl. 349e), determinei a adoção das medidas
pertinentes à disponibilização integral das peças produzidas na origem (fl. 351e), as
quais foram juntadas às fls.
consoante registrado na certidão de fl. 4.815e.
360/4.814e,
É o relatório.
VOTO
A EXCELENTÍSSIMA SENHORA MINISTRA REGINA HELENA COSTA
(Relatora):

I. Admissibilidade parcial do Recurso Especial
Inicialmente, acerca da suscitada ofensa aos arts. 1o, 309, 472 e 473 do
Código de Processo Civil de 1973; 160, I, e 393 do Código Civil; e 61 da
verifico que a insurgência carece de prequestionamento, porquanto
Lei n. 9.430/1996 ,
ausente manifestação do tribunal de origem acerca das normas estampadas em tais
preceitos legais.
Com efeito, o requisito do prequestionamento pressupõe o prévio debate
, com emissão de juízo de valor acerca
da questão, à luz da legislação federal indicada
da carga normativa contida nos dispositivos apontados como violados, e, no caso,
malgrado a oposição de embargos declaratórios, não foram examinadas, ainda que
implicitamente: ) a aventada existência de coisa julgada ou de preclusão; ) a suposta
i
ii
ocorrência de caso fortuito ou força maior para obstar a responsabilização da
Recorrente pelo adimplemento do crédito tributário; e
) a suscitada ausência de mora
iii
para viabilizar o afastamento da multa tributária.
Desse modo, aplicável o enunciado da Súmula n. 211 desta Corte,
segundo o qual “Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da
oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal
” (cf. AgInt
a quo
no
Relator Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, j.
REsp n. 2.147.272/RJ,
9.6.2025, DJEN 25.6.2025; e AgInt no
Relatora Ministra MARIA
REsp n. 2.154.123/RJ,
THEREZA DE ASSIS MOURA, SEGUNDA TURMA, j. 13.8.2025, DJEN 18.8.2025).
As demais questões federais foram satisfatoriamente prequestionadas,
estando o Recurso Especial, nessa extensão, hígido para julgamento, porquanto
presentes os pressupostos de admissibilidade e ausentes outras teses prejudiciais e/ou
preliminares a serem examinadas.
Convém assinalar, outrossim, ser prescindível reexame fático-probatório
para análise da causa, pois todos os aspectos factuais e processuais foram
adequadamente apreciados pelas instâncias ordinárias.
Do mesmo modo, anote-se ter o tribunal local dirimido a controvérsia com
arrimo em fundamentos eminentemente infraconstitucionais.

II. Contornos da lide e delimitação da controvérsia

Em 24.7.1998, pessoas jurídicas qualificadas como distribuidoras de
bebidas ajuizaram a Ação Ordinária n. 98.0007330-2 em face da FAZENDA
, a qual tramitou perante a 4a Vara Federal da Seção Judiciária do Espírito
NACIONAL
Santo, objetivando afastar a cobrança do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI)
com base em pautas fiscais, formulando-se, incidentalmente, pedido de antecipação de
tutela para desobrigá-las de suportar a exação.
A liminar foi deferida, determinando-se que fornecedores de bebidas
estranhos à lide – no caso, a
, atualmente sucedida pela
Londrina Bebidas Ltda.
, ora Recorrente –, procedessem ao depósito em juízo dos valores em
AMBEV S.A.
discussão e se abstivessem, nas operações com as autoras, de destacar o montante
alusivo ao tributo nas notas fiscais de saída dos produtos de seus estabelecimentos.
Em cumprimento à ordem judicial, a Recorrente, na qualidade de
contribuinte de direito, passou a efetuar o depósito das quantias relativas ao Imposto
sobre Produtos Industrializados (IPI) incidente nas operações com as distribuidoras
constantes do polo ativo da Ação Ordinária n. 98.0007330-2, os quais foram efetivados
entre as competências de
e
dezembro/1999
junho/2000.
Não obstante figurasse a
como depositante e
Londrina Bebidas Ltda.
contribuinte, no dia 29.5.2000, as autoras pleitearam o levantamento dos valores,
requerimento deferido pelo juízo da 4a Vara Federal da Seção Judiciária do Espírito
Santo, culminando, em consequência, na liberação das quantias em prol de sujeitos
processuais que não suportaram os ônus financeiros da medida judicial.
Na ocasião, foi também expedida nova ordem à
,
Londrina Bebidas Ltda.
desta feita determinando a cessação dos depósitos à vista da apresentação de
garantia pelas interessadas.
Posteriormente, em 12.9.2007, o juízo da 4a Vara Federal da Seção
Judiciária do Espírito Santo reconsiderou a decisão mediante a qual autorizara o
levantamento dos valores, determinando, ademais, a restituição das quantias pelas
distribuidoras,
.
fato que jamais ocorreu
Diante da ausência de conversão dos valores em renda em favor da
, houve inscrição dos créditos alusivos ao Imposto sobre
FAZENDA NACIONAL
Produtos Industrializados (IPI) em dívida ativa, com atribuição de responsabilidade
tributária à
, sucedida pela Recorrente, e posterior
Londrina Bebidas Ltda.
ajuizamento da Execução Fiscal n. 2009.51.19.000671-8.
Sobreveio, então, a oposição dos Embargos à Execução n. 0001080-
58.2009.4.02.5119, mediante os quais, entre outros pontos, defendeu-se ser imprópria
a cobrança efetuada pelo Fisco, tendo em conta a concretização dos depósitos em
estrito cumprimento a ordens judiciais, obstando a responsabilização por ulterior
determinação liberando as quantias em favor das distribuidoras, sob pena de impor
duplo ônus financeiro ao sujeito passivo (fls.
).
360/430e
Em primeiro grau, o pedido foi julgado procedente, sob o fundamento de que
“[...] o pagamento realizado em cumprimento de determinação judicial em processo em

que o credor é parte – além de extinguir o elemento material da obrigação, como já
explicitado – dissolve a responsabilidade pela obrigação, que passa a ser inexigível de
quem fez o pagamento de boa-fé” (fl. 4.604e).
No julgamento de Apelação, o Tribunal Regional Federal da 2a Região deu-
lhe provimento, pelos seguintes fundamentos: ) “[...] diante do levantamento da quantia
i
pelas distribuidoras de bebidas, que não integram a relação jurídico-tributária, não
ocorreu a conversão em renda em favor da União Federal, o que impede a extinção do
crédito tributário com base no
VI, do CTN” (fl. 86e); e
) “[...] a União está
art. 156,
ii
exercendo seu legítimo direito de, na qualidade de sujeito ativo, exigir o montante do
tributo não recolhido pela contribuinte de direito (sujeito passivo da exação), de modo
que caberia a esta então buscar através das vias próprias, o ressarcimento perante as
distribuidoras das quantias por ela depositadas e levantadas naquela ação” (fl. 87e).
Assim, o cerne da presente controvérsia reside em definir se os depósitos
judiciais realizados pela Recorrente, por força de ordem judicial proferida em processo
no qual não figurou como parte, têm eficácia suficiente para exonerar-lhe do dever de
pagar os créditos alusivos ao Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), ainda que
não perfectibilizada a conversão dos valores em renda em favor do Fisco diante do
ulterior levantamento das quantias por terceiros não integrantes da relação jurídico-
tributária.
Passo, então, ao exame das premissas jurídicas essenciais à solução do
caso.

III. Considerações a respeito da sujeição passiva quanto ao Imposto sobre
Produtos Industrializados (IPI)
Primeiramente, consoante se extrai dos arts. 46, II, e 51, parágrafo único, do
Código Tributário Nacional – os quais, em síntese, retratam a materialidade típica do
tributo em exame –, constitui hipótese de incidência do Imposto sobre Produtos
Industrializados (IPI) realizar operação com produto dessa natureza, cujo aspecto
temporal, por sua vez, consiste na saída do bem do estabelecimento do importador,
industrial, comerciante ou arrematante.
Além disso, a legislação define produto industrializado como aquele “[...] que
tenha sido submetido a qualquer operação que lhe modifique a natureza ou a
finalidade, ou o aperfeiçoe para o consumo” (art. 46, parágrafo único, do CTN).
A seu turno, nos termos do
do Código Tributário Nacional, são
art. 51
contribuintes do imposto o importador, o industrial, o arrematante ou o comerciante de
produtos fornecidos ao industrial, os quais, integrando a respectiva relação jurídico-
tributária, detêm interesse e legitimidade para questionar eventuais cobranças
indevidas empreendidas pelo Fisco.
Anote-se, nesses termos, que, tratando-se o Imposto sobre Produtos
Industrializados (IPI) de tributo indireto, em relação ao qual ocorre a respectiva
translação econômica – fenômeno consistente na absorção do impacto financeiro da

tributação pelo contribuinte
, mediante repasse financeiro empreendido pelo
de fato
contribuinte
–, são inteiramente aplicáveis as disposições do
do Código
de jure
art. 166
Tributário Nacional, segundo o qual “[...] a restituição de tributos que comportem, por
sua natureza, transferência do respectivo encargo financeiro somente será feita a
quem prove haver assumido o referido encargo, ou, no caso de tê-lo transferido a
terceiro, estar por este expressamente autorizado a recebê-la”.
Tal dispositivo ensejou a edição da
no sentido de que
Súmula n. 546/STF,
“cabe a restituição do tributo pago indevidamente, quando reconhecido por decisão,
que o contribuinte
não recuperou do contribuinte
o
de jure
de facto
quantum
respectivo”, intelecção igualmente seguida pela Primeira Seção desta Corte no Tema
n. 173 dos recursos repetitivos, quando assentada compreensão segundo a qual o
contribuinte de fato – no caso, pessoa jurídica distribuidora de bebidas – não detém
legitimidade ativa para pleitear a restituição do indébito relativo ao Imposto sobre
Produtos Industrializados (IPI) recolhido pelo respectivo fabricante (contribuinte de
direito), por não integrar a relação tributária pertinente (cf.
Relator
REsp n. 903.94/AL,
Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, j. 24.3.2010, DJe 8.6.2010).
Malgrado tal compreensão, a situação sob escrutínio destoa desse
regramento, porquanto, em ação judicial ajuizada por distribuidoras de bebidas – as
quais, repise-se, não integram a relação jurídico-tributária alusiva ao tributo em foco e,
por conseguinte, não detêm legitimidade para discutir os contornos da exação –,
proferiu-se liminar determinando à fabricante, terceira estranha à lide, o depósito do
montante concernente ao Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), sobrevindo,
uma vez mais por decisão judicial, o levantamento de valores por contribuintes de fato.
Nessa linha, para o deslinde da presente controvérsia, impende analisar a
suficiência do regime previsto no Código Tributário Nacional para normatizar situação
atípica e destoante da dinâmica própria do Imposto sobre Produtos Industrializados
(IPI).

IV. Suspensão da exigibilidade da obrigação principal pelo depósito do montante
integral e extinção do crédito tributário quando de sua conversão em renda
À vista do
II, do Código Tributário Nacional, o depósito do montante
art. 151,
integral constitui causa de suspensão da exigibilidade da obrigação principal, cuja
efetivação funciona como garantia do crédito da Fazenda Pública, que resta impedida
de proceder à sua cobrança mediante execução fiscal.
Por sua vez, nos moldes do
VI, do CTN, a conversão do depósito
art. 156,
em renda – a qual, em essência, constitui modalidade alternativa de pagamento –
implica a extinção da obrigação tributária, pondo termo ao vínculo jurídico entre credor
e devedor relativamente ao evento fático ensejador da tributação.

Assim, na dicção estrita do Código Tributário Nacional, o depósito da
quantia controvertida não tem o condão, por si só, de extinguir a obrigação principal, a
qual somente vem a termo quando os valores são convertidos em renda e passam à
esfera de livre disponibilidade do Fisco.
No entanto,
, vale
tal regramento foi concebido para as hipóteses típicas
dizer, aquelas nas quais o próprio sujeito passivo discute a exação e, para suspender-
lhe a exigibilidade, promove o depósito correspondente. Nessa conjuntura, somente o
ulterior pagamento do valor devido – inclusive mediante sua conversão em renda –
possui a aptidão de pôr fim à obrigação principal.
A seu turno, a peculiaridade sob escrutínio — determinação judicial de
depósito, pelo sujeito passivo, do importe controvertido em ação ajuizada por terceiro
estranho à relação jurídico-tributária, o qual, posteriormente, foi autorizado a levantar a
— não encontra disciplina direta e precisa nas
importância, à revelia do depositante
disposições do Código Tributário Nacional, reclamando, por conseguinte, integração do
sistema para a adequada imputação das consequências jurídicas decorrentes da
ulterior reversão do provimento jurisdicional precário.

IV. Integração da controvérsia mediante analogia às normas do Código de
Processo Civil

Segundo o
do Código Tributário Nacional, na ausência de
art. 108
disposição legal expressa, incumbe à autoridade competente para aplicar a legislação
tributária empregar a analogia, os princípios gerais do direito tributário, os princípios
gerais do direito público e a equidade, vedando-se, neste último caso, o seu emprego
para dispensar o pagamento do tributo devido.
Vale destacar que o § 1o do apontado preceito normativo autoriza a
integração da legislação tributária mediante recurso à analogia, desde que seu
emprego não resulte na exigência de tributo sem amparo legal, dispositivo cuja
interpretação a
possibilita a extensão de regramentos benéficos ao
contrario sensu
contribuinte quando constatada: ) a existência de lacuna normativa;
) a semelhança
i
ii
fática ou a identidade de razão de decidir; e
) a ausência de disposição expressa
iii
regulando a matéria.
À vista disso, e considerando anomia normativa do Código Tributário
Nacional para solucionar a situação fática em debate, de rigor recorrer às normas
previstas no Código de Processo Civil de 1973 – vigente à época dos fatos – para o
deslinde da controvérsia, uma vez que a dinâmica subjacente diz com a interferência
de ordens judiciais na regular sistemática de recolhimento do Imposto sobre Produtos
Industrializados (IPI) pelo contribuinte de direito, empreendidas no bojo de ação
ordinária ajuizada por terceiro estranho à relação jurídico-tributária.
Nesse contexto, assim dispunham os arts. 273, § 3o, e 475-O, I e II, do
estatuto processual de 1973:

Art. 273. O juiz poderá, a requerimento da parte, antecipar, total ou
parcialmente, os efeitos da tutela pretendida no pedido inicial, desde que,
existindo prova inequívoca, se convença da verossimilhança da alegação e:
I - haja fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação; ou
II - fique caracterizado o abuso de direito de defesa ou o manifesto propósito
protelatório do réu.
[...]
§ 3 A efetivação da tutela antecipada observará, no que couber e conforme
o
sua natureza, as normas previstas nos arts. 588, 461, §§ 4 e 5 , e 461-A.
o
o
[...]
Art. 475-O. A execução provisória da sentença far-se-á, no que couber, do
mesmo modo que a definitiva, observadas as seguintes normas:
I – corre por iniciativa, conta e responsabilidade do exeqüente, que se
obriga, se a sentença for reformada, a reparar os danos que o executado
haja sofrido;
II – fica sem efeito, sobrevindo acórdão que modifique ou anule a sentença
objeto da execução, restituindo-se as partes ao estado anterior e liquidados
eventuais prejuízos nos mesmos autos, por arbitramento;
III – o levantamento de depósito em dinheiro e a prática de atos que
importem alienação de propriedade ou dos quais possa resultar grave dano
ao executado dependem de caução suficiente e idônea, arbitrada de plano
pelo juiz e prestada nos próprios autos (destaques meus).

De acordo com essa disciplina, uma vez deferida tutela antecipada, sua
efetivação deveria observar o regime da execução provisória previsto no
–
art. 588
posteriormente revogado e substituído pela disciplina do
-O, incluído pela
art. 475
–, segundo o qual
Lei n. 11.232/2005
os riscos inerentes ao procedimento precário
correm por conta do exequente, que se obriga a reparar os danos e prejuízos
.
suportados pelos demais atores processuais caso reformado o título judicial provisório
Nessa hipótese, sobrevindo reforma da decisão antecipatória, a execução
provisória fica sem efeito,
–
restituindo-se as partes ao estado anterior inclusive no
–,
tocante à devolução de eventual depósito pelo beneficiário do levantamento
apurando-se os demais prejuízos nos mesmos autos, por arbitramento.
Desse regramento – que, em essência, foi mantido no regime jurídico
estampado nos arts. 302 e 520 do Código de Processo Civil de 2015 – deflui regime de
responsabilidade objetiva do responsável por deflagrar a execução provisória, o qual,
, como
desse modo, deve suportar todos os encargos financeiros daí decorrentes
lembram Nelson Nery Jr. e Rosa Maria de Andrade Nery, segundo os quais a
modificação do título judicial precário “[...] sujeita o beneficiário da ordem liminar a
ressarcir, independentemente de culpa, as perdas e danos daquele contra quem a
ordem foi pedida e expedida” (
20a Ed. São
Código de Processo Civil Comentado.
Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2021, p. 819).
Assim, sem embargo da ausência de regramento específico no Código
Tributário Nacional concernente à particular conjuntura em tela, a aplicação da
sistemática prevista na legislação processual civil possibilita divisar cenário no qual,
uma vez proferida ordem judicial substitutiva da disciplina legal de recolhimento do
Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) pelo contribuinte, os ônus financeiros de
eventual revogação do título executivo provisório devem igualmente ser regulados

pelas normas processuais pertinentes, inclusive quanto à atribuição de
responsabilidade objetiva ao beneficiário da execução pelos prejuízos daí advindos.
Assentadas tais premissas, passo ao exame do panorama jurisprudencial.

V. Panorama jurisprudencial

A despeito do ineditismo do tema, semelhante cenário fático foi submetido a
esta Primeira Turma em casos alusivos ao questionamento judicial, pelo substituído, de
regime de substituição tributária do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e
Serviços (ICMS), sobrevindo decisão liminar determinando ao substituto, terceiro não
integrante da relação processual, a suspensão do pagamento antecipado da exação.
Com a revogação da tutela provisória, o Fisco, em executivo fiscal, passou a
efetuar cobranças em desfavor do substituto relativamente ao montante não recolhido
na vigência da ordem judicial proferida em prol do substituído e à revelia daquele,
exsurgindo disputa quanto à manutenção da responsabilidade tributária (cf.
Relator Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, j. 17.12.2009, DJe
REsp n. 767.928/RS,
1o.2.2010).
Apreciando o sobredito
, o saudoso Sr. Ministro Teori Albino
leading case
Zavascki anotou que, havendo alteração da dinâmica de regular recolhimento do
tributo por força de decisão judicial, a revogação da tutela liminar e o ulterior
restabelecimento da ordem natural não autorizam sejam as relações jurídicas
desencadeadas na vigência do título precário reguladas estritamente sob a ótica
, reclamando, em verdade, recurso à disciplina processual para a
jurídico-tributária
solução do dissenso, consoante seguintes excertos do voto condutor do acórdão:

[...] no regime da substituição tributária, que nada mais é do que um peculiar
mecanismo de arrecadação do tributo, a substituta atua como intermediária
entre a substituída e o fisco, atuação que, todavia, está prevista para ocorrer
antecipadamente, em um determinado momento no tempo, quando se
viabiliza a retenção e recolhimento do valor com atribuição do ônus
financeiro à substituída. No caso, esse cenário natural foi alterado por
decisão judicial, inibindo que a atuação da substituta ocorresse no tempo e
no modo estabelecidos pela lei. Sinale-se que não foi ela quem requereu a
medida judicial, nem há notícia de que tenha se beneficiado ou agido de má-
fé ou em conluio com a parte autora.
Assim posta a questão, ela já não pode ser decidida à luz simplesmente da
relação tributária. Como demonstrado, houve empecilho judicial para a
execução natural do sistema arrecadatório em regime de substituição
.
tributária
O que agora se deve apurar é a existência ou não de
responsabilidade de terceiro de boa-fé que deu cumprimento a decisões
Ora, em nosso
judiciais emanadas de processo em que não foi parte.
sistema, o risco pela reposição do status quo ante, em face do cumprimento
de liminares ou sentenças posteriormente modificadas, revogadas ou
anuladas, é da parte que requer e que se beneficia da medida, no caso, a
substituída. É o que decorre dos artigos 475-O, I (antigo 588, I) e 273, § 3o
do CPC. Foi nesse sentido o acórdão recorrido, que, portanto, deve ser
mantido (destaque meu).

O paradigma restou assim ementado:

PROCESSUAL
CIVIL
E
TRIBUTÁRIO.
ICMS.
SUBSTITUIÇÃO
TRIBUTÁRIA. SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DO REGIME POR FORÇA DE
DECISÕES JUDICIAIS POSTERIORMENTE REVOGADAS. EXIGÊNCIA
DA EXAÇÃO EM FACE DO SUBSTITUTO, QUE NÃO FOI PARTE NO
PROCESSO E QUE DEIXOU DE RECOLHER EM CUMPRIMENTO DE
ORDEM JUDICIAL. ILEGITIMIDADE DA EXIGÊNCIA.
1. Em nosso sistema, o risco pela reposição do status quo ante, em face do
cumprimento de liminares ou sentenças posteriormente modificadas,
revogadas ou anuladas, é da parte que requer e que se beneficia da medida
(CPC, artigos 475-O, I e 273, § 3o do CPC). No caso, os provimentos
judiciais deferidos e mais tarde revogados foram editados em demanda
judicial proposta pela substituída tributária, não pela substituta.
2. Recurso especial improvido.

Tal orientação passou a ser encampada por esta Primeira Turma em casos
subsequentes, apontando que, em tais circunstâncias, a decisão judicial opera a
substituição da disciplina legal concernente ao recolhimento do imposto e, por isso, as
relações jurídicas havidas durante a eficácia do provimento liminar não podem se
sujeitar exclusivamente ao regime normal de apuração, sob pena de implicar a
imposição de ônus pelo inadimplemento do tributo a terceiro de boa-fé que não deu
(cf.
Relator Ministro BENEDITO
causa à demanda
REsp n. 1.028.716/RS,
GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, j. 20.4.2010, DJe 3.5.2010).
Posteriormente, o entendimento foi incorporado à jurisprudência da Primeira
Seção e das Turmas que a integram, sempre no sentido de que, obtida, pelo
substituído, decisão liminar obstando a dinâmica própria do regime de substituição
tributária e impedindo o substituto de atender ao regramento legal, a revogação da
tutela não pode implicar gravame àquele que, em estrito cumprimento a ordens
judiciais, deixou de efetuar o recolhimento do imposto pelos meios ordinários (cf.
Relator Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, j. 23.2.2011,
REsp n. 1.090.414/RS,
DJe 11.5.2011;
Relator Ministro GURGEL DE FARIA,
AREsp n. 1.423.187/SP,
PRIMEIRA TURMA, j. 10.5.2022, DJe 25.5.2022; e AgInt no AREsp n. 1.434.492/RJ,
Relator Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, j. 23.4.2019,
DJe 26.4.2019).
Visto o panorama jurisprudencial correlato, passo ao exame do caso
concreto.

VI. Análise do caso concreto

Como consignado, ajuizada a Ação Ordinária n. 98.0007330-2 por pessoas
jurídicas distribuidoras de bebidas questionando a cobrança do Imposto sobre
Produtos Industrializados (IPI) com base em regime de pautas fiscais, o juízo da 4a
Vara Federal da Seção Judiciária do Espírito Santo deferiu tutela provisória
determinando que a fabricante
, posteriormente sucedida pela
Londrina Bebidas Ltda.
, ora Recorrente, terceira estranha ao processo judicial e contribuinte de
AMBEV S.A.
direito, efetuasse depósitos judiciais do montante controvertido, os quais foram
efetuados no período de
e
dezembro/1999
junho/2000.

Ainda, após apresentação de garantias, foi determinada a cessação dos
recolhimentos pela Recorrente, autorizando-se, por sua vez, o levantamento do
importe depositado pelas distribuidoras à margem da depositante, ordem
posteriormente revogada com determinação de restituição dos valores sacados,
obrigação jamais adimplida pelos sujeitos processuais deflagradores da Ação Ordinária
.
n. 98.0007330-2
Diante da subsistência de crédito alusivo ao Imposto sobre Produtos
Industrializados (IPI) no período de
a
a
dezembro/1999
junho/2000,
FAZENDA
propôs a Execução Fiscal n. 2009.51.19.000671-8 em face da Recorrente,
NACIONAL
que apresentou os Embargos à Execução originários visando a obstar o
prosseguimento do feito executivo, cujo pedido, embora acolhido em primeiro grau (fls.
), foi rechaçado pelo Tribunal Regional Federal da 2a Região (fls.
),
4.593/4.606e
80/89e
pelas seguintes razões: ) “[...] diante do levantamento da quantia pelas distribuidoras
i
de bebidas, que não integram a relação jurídico-tributária, não ocorreu a conversão em
renda em favor da União Federal, o que impede a extinção do crédito tributário com
base no
VI, do CTN” (fl. 86e); e
) “[...] a União está exercendo seu legítimo
art. 156,
ii
direito de, na qualidade de sujeito ativo, exigir o montante do tributo não recolhido pela
contribuinte de direito (sujeito passivo da exação), de modo que caberia a esta então
buscar através das vias próprias, o ressarcimento perante as distribuidoras das
quantias por ela depositadas e levantadas naquela ação” (fl. 87e).
Nesse contexto, em minha compreensão, de rigor a reforma do acórdão
impugnado, uma vez que, a despeito da subsistência da obrigação principal diante da
ausência de conversão de quantias em renda, descabe exigir da
novo
AMBEV S.A.
desembolso financeiro para arcar com prejuízos aos quais não deu causa.
Primeiramente, conquanto não integrantes da relação jurídico-tributária
concernente ao Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) – e, portanto, não
detentoras de legitimidade para questionar sua cobrança, na esteira do Tema
Repetitivo n.
–, as distribuidoras ajuizaram ação ordinária para obstar o
173/STJ
regime de tributação a cargo do fabricante e, no curso do feito, obtiveram
pronunciamento judicial favorável, de modo a obrigar a Recorrente a empreender os
recolhimentos mensais no bojo dos autos, os quais vieram a ser levantados pelas
próprias autoras.
De tal cenário dimana equívoco manifesto nas decisões prolatadas pelo
juízo da 4a Vara Federal do Espírito Santo, porquanto:
) somente à fabricante,
i
enquanto contribuinte de direito, atribuída legitimidade para questionar a exação e
pleitear o depósito do montante integral, descabendo, portanto, acolher pretensão
dessa natureza veiculada pelas distribuidoras; e
) efetuado o depósito pela
ii
fornecedora, inadequado autorizar o saque das quantias pelas distribuidoras,
considerando caber unicamente à fabricante o seu levantamento, na qualidade de
depositante, ou, ainda, a ulterior conversão em renda em favor do Fisco.

Assim, em que pese o acórdão recorrido apontar, nos termos do Código
Tributário Nacional, a sujeição passiva das fabricantes como causa determinante para
manter a respectiva responsabilidade tributária, tal entendimento peca por
desconsiderar as particularidades da causa, pois, mediante decisão proferida em
demanda aforada por terceiro estranho à relação tributária, à fabricante, contribuinte de
direito, foi atribuído regime de recolhimento paralelo do Imposto sobre Produtos
ao qual não podia se furtar, sob
Industrializados (IPI) mediante depósitos judiciais,
pena de sujeitar-se às graves consequências oriundas da inobservância do
pronunciamento judicial.
A inauguração dessa sistemática excepcional por força de determinação da
4a Vara Federal do Espírito Santo – a qual, repise-se, além de implementada sem
intervenção da Recorrente, destoa do regramento legal de apuração e recolhimento da
exação – exige recurso a normas distintas daquelas cristalizadas no Código Tributário
Nacional, uma vez que direcionadas as situações regulares nas quais o próprio sujeito
passivo, questionando a imposição fiscal, efetua o depósito do montante controvertido
para suspender a exigibilidade da obrigação principal (art. 151, II, do CTN) e, após o
insucesso na lide, sobrevém a conversão dos valores em renda, com a consequente
extinção do respectivo crédito (art. 156, VI, do CTN).
Por isso, considerando a ambiência processual subjacente ao imbróglio
inaugurado por decisão judicial, para o seu desfecho surge relevante a invocação do
arcabouço normativo do Código de Processo Civil alusivo à atribuição de
responsabilidade ao beneficiário da tutela de urgência quanto aos prejuízos advindos
da ulterior revogação do pronunciamento precário, nos moldes previstos nos arts. 273,
§ 3o, e 475-O, I e II, do
(atuais arts. 302 e 520 do
, os quais, na
CPC/1973
CPC/2015)
hipótese em exame, direcionam os ônus financeiros da modificação da liminar às
distribuidoras que obtiveram autorização para o levantamento dos depósitos e
ulteriormente revertida, estas sim responsáveis pelo recolhimento dos valores aos
cofres públicos.
Essa circunstância é corroborada pela assertiva de que, após determinar a
cessação dos depósitos, o juízo da 4a Vara Federal do Espírito Santo encaminhou
nova determinação à Recorrente, mediante a qual, a par de dispensar o destaque do
Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) nas notas fiscais de saída direcionadas
às distribuidoras, consignou que restaria a “[...] empresa fornecedora, por não ser parte
da ação, isenta de sucumbência de qualquer hipótese quando da decisão final da
ação” (fl. 173e), confirmando, por conseguinte, a conclusão consoante a qual os
impactos monetários de eventual reversão da ordem liminar não poderiam ser
imputados à fabricante.
Ademais, essa conclusão em nada interfere na correta premissa de que, à
falta de conversão em renda, permanece hígido o crédito de Imposto sobre Produtos
Industrializados (IPI) do período de
e
; ao revés,
dezembro/1999
junho/2000
não
obstante mantida a exigência fiscal, de tal cenário deflui, tão somente, ter a fabricante

atendido ao dever decorrente de sua responsabilidade tributária ao efetuar os
recolhimentos nos moldes judicialmente prescritos, interditando-se, por conseguinte, o
direcionamento da Execução Fiscal ao contribuinte que, em estrita observância à
autoridade do Poder Judiciário, procedeu aos depósitos substitutivos da quitação do
, na esteira da
abraçada
tributo pela sistemática normal de apuração
ratio decidendi
pela jurisprudência das Turmas integrantes da Primeira Seção em casos correlatos.
Por fim, endossar a conclusão alcançada pelo tribunal de origem, no sentido
de atribuir à Recorrente o dever de efetuar novo desembolso e, posteriormente, atuar
em regresso em face das distribuidoras – estas sim, incumbidas de suportar o encargo
do insucesso na lide diante do manifesto descumprimento do dever de restituição dos
valores –, implicaria
(a primeira, em
dupla oneração financeira do contribuinte
atendimento à decisão judicial precária à qual não deu causa e não lhe era dado
descumprir; e a segunda, no regime regular de apuração diante da revogação do
pronunciamento anterior), sistemática em manifesto descompasso com o princípio da
, o qual, em sua vertente de graduação dos impostos, atua
capacidade contributiva
como limite à imposição fiscal e obsta a incursão do Estado sobre o patrimônio do
sujeito passivo em patamar superior à manifestação de riqueza ensejadora da
tributação.
Dessa maneira, sendo incontroverso que os depósitos foram efetuados de
maneira integral e tempestiva pela Recorrente, correspondendo, precisamente, aos
valores alusivos ao Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) em cobrança na
Execução Fiscal, como expressamente consignado na sentença (fls.
) e
4.600/4.601e
no voto condutor do acórdão recorrido (fl. 82e), de rigor o acolhimento da insurgência,
pois, diante das peculiaridades da causa, as consignações judiciais efetuadas
detiveram caráter liberatório da responsabilidade da Recorrente pela satisfação da
obrigação principal.
Posto isso,
do Recurso Especial e, nessa
CONHEÇO PARCIALMENTE
extensão,
para, reformando o acórdão recorrido,
DOU-LHE PROVIMENTO
restabelecer a sentença mediante a qual acolhido o pedido deduzido nos Embargos à
Execução, no sentido de declarar a inexigibilidade do crédito em cobrança na
Execução Fiscal n. 2009.51.19.000671-8 em desfavor da Recorrente, inclusive no
tocante aos ônus sucumbenciais.
É o voto.

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA

Número Registro: 2024/0130784-9
PROCESSO ELETRÔNICO
REsp 2.136.496 / RJ
Números Origem: 00010805820094025119 10805820094025119
PAUTA: 14/04/2026
JULGADO: 14/04/2026
Relatora
Exma. Sra. Ministra REGINA HELENA COSTA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. HUMBERTO JACQUES DE MEDEIROS
Secretária
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: AMBEV S.A.
ADVOGADO
: LEO KRAKOWIAK - SP026750
ADVOGADA
: MARIA AURORA CARDOSO DA SILVA OMORI - SP037251
ADVOGADOS
: ELIANA RACHED TAIAR - SP045362
RICARDO KRAKOWIAK - SP138192
ANA CRISTINA VARGAS DA SILVA QUINTINO - SP098592
RECORRIDO
: FAZENDA NACIONAL
INTERES.
: FRATELLI VITA BEBIDAS S/A
ASSUNTO: DIREITO TRIBUTÁRIO - Impostos - IPI/ Imposto sobre Produtos Industrializados
SUSTENTAÇÃO ORAL
Assistiu ao julgamento o Dr. RICARDO KRAKOWIAK, pela parte RECORRENTE:
AMBEV S.A.
Dr. LEONARDO QUINTAS FURTADO, pela parte RECORRIDA: FAZENDA NACIONAL
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia PRIMEIRA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A PRIMEIRA TURMA, por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso
especial e, nessa extensão, deu-lhe provimento para, reformando o acórdão recorrido,
restabelecer a sentença mediante a qual acolhido o pedido deduzido nos Embargos à
Execução, no sentido de declarar a inexigibilidade do crédito em cobrança na Execução
Fiscal n.o 2009.51.19.000671-8 em desfavor da Recorrente, inclusive no tocante aos ônus
sucumbenciais, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves e
Sérgio Kukina (Presidente) votaram com a Sra. Ministra Relatora.
C542245515119=04182122@
2024/0130784-9 - REsp 2136496
Documento eletrônico VDA55879708 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA, PRIMEIRA TURMA Assinado em: 14/04/2026 18:46:21
Código de Controle do Documento: 13555D4B-53FA-4FB6-9C43-09DBB0787396